Tribunal: TJDFT
Processo: 0743410-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743410-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELZA GUIMARAES MOURA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração (ID 77514634) opostos pela agravante, DELZA GUIMARAES MOURA, em face da decisão monocrática (ID 77060137) desta Relatoria, que indeferiu o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, mantendo incólume a negativa de antecipação da tutela de urgência para afastar os reajustes anuais aplicados pela operadora ao contrato de plano de saúde nos anos de 2020 a 2025. Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão sob o argumento de que não teria enfrentado a tese de que o contrato de plano de saúde em discussão configura um "falso coletivo" ou plano familiar unipessoal, por possuir apenas membros da mesma família sem vínculo associativo legítimo. Aduz que o reconhecimento dessa natureza jurídica imporia a aplicação dos índices de reajuste da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para planos individuais, o que demandaria a reforma da decisão, com a concessão dos efeitos modificativos pleiteados. Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para suprir a omissão apontada, a fim de que, com efeitos modificativos, seja reformada a decisão monocrática, para que seja concedida a tutela recursal pleiteada, limitando os reajustes aplicados ao contrato da agravante aos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares. Ausentes contrarrazões (ID 78440694). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão na decisão monocrática desta Relatoria, que se encontra redigida da seguinte forma (ID 77060137): (...) Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A questão submetida a esta e. Corte de Justiça consiste em verificar se houve abusividade ou não no reajuste realizado pela agravada em relação à mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão firmado com a agravante/autora. Inicialmente, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao contrato de plano de saúde comercial firmado entre a operadora e o beneficiário. Nesse sentido, diz a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Vale advertir que a matéria debatida se refere, além do reajuste do plano de saúde por mudança da faixa etária, também à atualização anual do plano de saúde coletivo, sob a perspectiva da sinistralidade e aumento ou variação dos custos médicos e hospitalares. Anota-se que a cláusula que prevê o reajuste na mensalidade dos contratos de saúde coletivos não se mostra abusiva, por si só, tendo em vista que a sua estipulação contratual objetiva a manutenção do equilíbrio entre as partes. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que “é possível o reajuste de contratos de plano de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade. Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.047.821/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Conforme ressaltado pelo Magistrado na decisão agravada, a probabilidade do direito não se apresenta de forma inequívoca na fase inicial do processo em tela, porquanto a contestação apresentada pela ré agravada trouxe elementos técnicos e documentais que indicam justificativas plausíveis para os reajustes questionados, o que denota controvérsia sobre a matéria de fundo que demanda instrução probatória mais aprofundada. Os planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos mesmos limites de aumento anual estabelecidos pela ANS para os planos individuais. Com isso, é possível, em tese, que os reajustes aplicados aos planos coletivos sejam maiores do que o dos planos individuais. Todavia, apesar de os índices de reajuste não serem fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), essa circunstância não permite que as operadoras de planos de saúde apliquem os reajustes de forma arbitrária e desproporcional. É que, conforme preconiza a teoria do diálogo das fontes, tanto o Código Civil como o Código de Defesa do Consumidor, pautam as relações jurídicas pela clareza na informação, boa-fé objetiva e respeito à função social e ao equilíbrio econômico e financeiro do contrato (art. 6o, III e IV, do CDC c/c arts. 113, 421 e 422 do Código Civil)[1]. Desse modo, impõe-se à operadora do plano de saúde coletivo que demonstre quais são os critérios empregados para o cálculo do reajuste incidente, assim como os motivos concretos que resultaram no aumento percentual da mensalidade. Essa é a orientação adotada nesta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. REAJUSTE ANUAL. RAZOABILIDADE. ADOÇÃO DOS LIMITES FIXADOS PARA PLANO INDIVIDUAL PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ANALOGIA. AUSÊNCIA DE NORMA JURÍDICA ESPECÍFICA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. É legítimo o reajuste anual da mensalidade cobrada pelo plano de saúde, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que tenha havido previsão contratual e que sejam observadas as normas regulamentares pertinentes e sem a aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios. 3. Esses reajustes devem ser efetuados mediante cálculo atuarial, com a demonstração clara dos índices de reajuste efetivamente aplicados às mensalidades. 4. É atribuição do plano de saúde esclarecer, mediante cálculos atuariais, os índices que embasaram o reajuste aplicado. (...) 5. Recurso interposto pelos autores não conhecido 6. Apelação interposta pela sociedade anônima Sul America Serviços de Saúde S/A conhecida desprovida. (Acórdão 1181197, 07261290220188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, cumpre destacar que os critérios utilizados pela operadora ré para o cálculo dos reajustes e suas justificativas se mostram plausíveis para os reajustes aplicados ao plano de saúde contratado, conforme se extrai do ID 247881446 dos autos originários. Assim, até o presente momento, os elementos probatórios constantes nos autos não se mostram suficientes para a comprovação da alegada abusividade. Tal questão deve ser analisada com a profundidade necessária durante a instrução processual, mediante ampla dilação probatória. Dessa forma, não é possível reconhecer a ilegalidade antes que sejam trazidas demais informações aos autos e sem que tenham sido apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar a abusividade. Nesse sentido, destaco jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. ALEGAÇÃO DE ABUSO NAS ALTERAÇÕES. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DE DIREITO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 16, inciso XI da Lei 9.656/98 prevê a possibilidade de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Por outro lado, o § 2o do art. 35-E determina que a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias depende de prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde - ANS nos contratos individuais, excluído o plano de saúde de natureza coletiva. 2. Há permissão legal para que ocorram os reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação. Nos planos individuais, o acréscimo depende de prévia autorização da ANS, a qual é dispensada com relação aos planos coletivos. 3. A operadora de plano de saúde coletivo é livre para recusar a renovação do contrato caso não chegue a um acordo satisfatório. Caso o beneficiário julgue as condições desfavoráveis, pode buscar opções mais atraentes no mercado de consumo. A intervenção do Poder Judiciário no preço das mensalidades deve ser excepcional, apenas admitido quando houver manifesta abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa técnica ou fática. 4. Na hipótese, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar a abusividade no reajuste da mensalidade do plano de saúde. A probabilidade do direito, na verdade, se confunde com questão de mérito, que deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante ampla dilação probatória. Não é possível verificar a abusividade dos reajustes sem parâmetros objetivos aptos a justificar os percentuais aplicados pela ré, em sentido contrário à jurisprudência deste Tribunal. A decisão do juízo que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1930961, 07263507520248070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, ?a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo?. 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pelos Réus/Agravados demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1905936, 07167927920248070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJE: 23/08/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com efeito, a intervenção do Poder Judiciário no preço das mensalidades deve ser excepcional, apenas admitido quando houver manifesta abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa técnica ou fática, o que não se vislumbra no presente caso. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal), mantendo a decisão agravada. Pois bem. Consoante o art. 1.022 do CPC[1], cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Sabe-se que “(...) a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Já a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso em apreço, não se constata o vício de omissão alegado, sobretudo porque houve manifestação expressa quanto às razões pelas quais o efeito suspensivo ativo restou indeferido. Como se sabe, ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020 - grifou-se). Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1022 do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, não obstante a alegada omissão quanto a tese do chamado “falso coletivo”, verifica-se que a decisão ora embargada expressamente analisou o pleito de antecipação da tutela recursal sob a égide dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, concluindo pela ausência de probabilidade do direito. A tese do "falso coletivo" suscitada pela agravante, que defende a aplicação dos índices da ANS para planos individuais/familiares, embora juridicamente relevante, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a aferição da natureza jurídica do contrato (se coletivo legítimo ou “falso coletivo”) e a determinação da manifesta abusividade dos reajustes (que, na via coletiva, não se submetem diretamente aos índices ANS, conforme jurisprudência destacada) exigem a ampla dilação probatória a ser realizada no juízo de origem. Conforme explicitado na decisão agravada, a probabilidade do direito não se apresentou de forma inequívoca porque a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., em sua contestação (ID 247880575, mencionada na decisão de primeiro grau ID 249486668), trouxe elementos técnicos e documentais que indicam justificativas plausíveis para os reajustes questionados, o que denota controvérsia sobre a matéria de fundo. Tais critérios utilizados pela operadora e suas justificativas se extraem do ID 247881446 dos autos originários, sendo suficientes, na fase de cognição sumária, para obstar a intervenção judicial no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A decisão recorrida, ao exigir a demonstração da manifesta abusividade e a ausência de justificativa técnica ou fática para a intervenção no preço das mensalidades, confirmou as teses de direito aplicáveis. Foi aplicada a Súmula 608 do col. STJ para reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e invocou-se a Teoria do Diálogo das Fontes, impondo-se à operadora o dever de transparência e boa-fé objetiva (referência aos arts. 6o, III e IV, do CDC c/c arts. 113, 421 e 422 do Código Civil). O julgado consolidou, ainda, o entendimento desta Corte de que a intervenção do Poder Judiciário no preço deve ser excepcional, só admitida mediante prova robusta da abusividade. Assim, o indeferimento da tutela de urgência não se deu pelo reconhecimento da legitimidade irrefutável do plano como coletivo, mas sim pela insuficiência probatória na fase liminar para desconstituir as justificativas apresentadas pela agravada e, consequentemente, afastar a presunção de legalidade, seja do plano, seja dos reajustes, reservando tal análise para a instrução probatória exauriente. O entendimento de que a probabilidade do direito não foi comprovada está em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes, conforme acórdãos destacados na decisão embargada (e.g., acórdão 1930961 e acórdão 1905936). No tocante ao prequestionamento, todos os fundamentos jurídicos relevantes para a manutenção do decisum, incluindo as normas consumeristas (arts. 6o, IV, 39, V, e 51, IV do CDC) e civilistas (arts. 421 e 422 do CC), foram devidamente analisados, seja de forma explícita, ao tratar do dever de transparência e do controle de abusividade, seja de forma implícita, ao exigir a satisfação do requisito da probabilidade do direito para que houvesse intervenção na relação contratual, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC. Feitas essas considerações, constata-se que as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado da decisão. É que, a pretexto de omissão, na verdade, a embargante pretende a modificação da decisão, cuja via processual é inadequada. Vale ressaltar que, neste momento, a cognição judicial é perfunctória e se restringe à análise dos requisitos legais, sendo desnecessário entrar nos detalhes da questão de mérito aduzida no agravo de instrumento. Aliás, é inadequado qualquer outra cognição, sob pena de incursão no mérito recursal. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarada manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do art. 1.021, do CPC[2]. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [2] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.